Tribunal: TJMT
Processo: 1012126-53.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012126-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JACYRA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 745.437.099-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARIA ROSELI DOMICIANO - CPF: 731.120.709-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A QUESTÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR A MATÉRIA CONCERNENTE E DETERMINARAM O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
HOME CARE –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – AÇÃO AJ
UIZADA EM 14.06.2021 – VALOR ATRIBUÍDO Á CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MINIMOS – COMPETENCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
Lei n.º12.153/2009, ARTIGO 2º CAPUT e IRDR 8556/2016 – RECONHECIMENTO DA INCOMPETENCIA.

1.
A
Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada em
14.6.2021
, sendo a autora assistida pela Defensoria Pública Estadual em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta e sendo atribuiu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), portanto, abaixo de 60 salários-mínimos, conforme (id. 57991007).

2. Imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2º, da Lei n.º12.153/2009 e IRDR 8556/2016.

3. Recurso encaminhado à Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, Relator

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Jacyra Aparecida de Souza, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1003513-23.2021.8.11.0007, indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de disponibilização de internação domiciliar na modalidade
home care
.

A Agravante sustenta que a paciente foi internada, em 24/01/2021, para tratar a enfermidade de Covid-19, moderada com descompensação cardíaca, neurológica e de diabetes, teve alta hospitalar em 01/02/2021, com a indicação de serviços de atenção domiciliar (
home care
) para a disponibilização de profissionais, equipamentos e medicamentos, em razão das sequelas.

Aduz que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, com base no parecer do NAT, que classificou o tratamento como eletivo, além de concluir pela ausência de urgência ou emergência, no caso.

Afirma que a decisão deve ser reformada, porque o médico que atende, pessoalmente, a paciente, entendeu pela necessidade do tratamento, e por haver, no caso, risco de morte, o que deve prevalecer, sobre o parecer emitido pelo NAT, já que este foi elaborado por profissionais, que não tiveram acesso à paciente.

Assevera que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, porquanto há documentos que demonstram a necessidade da medida de internação domiciliar, de modo que há probabilidade do direito.

Informa que o perigo de dano consiste no atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear atendimento na rede particular, especialmente, por se tratar de pessoa idosa, já com 82 anos de idade.

O pedido de concessão de efeito ativo, foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer ministerial subscrito pela Douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, Relator

Egrégia Câmara,

Conforme consignado alhures, a parte Recorrente pretende a reforma da decisão de Primeiro Grau que não concedeu o pedido de liminar, em favor da Jacyra Aparecida de Souza, para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, forneçam o tratamento descrito na inicial na modalidade
home care.

O fato jurídico-processual revela que a Agravante, com 82 (oitenta e dois) anos de idade, foi internada no Hospital Regional Albert Sabin, situado município de Alta Floresta, por ter sido diagnosticada com Covid-19, moderada com descompensação cardíaca, diabética e neurológica.

Colhe-se dos autos que a paciente recebeu alta hospitalar, com indicação de serviços de atenção domiciliar (
home care
), consistente em fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, psicólogo, enfermeiro e médico, visto que a paciente se encontra acamada e dependente de oxigênio, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Caio Caldi, CRM/MT 7377 (id. 93663455).

Consta que há risco de piora das sequelas e óbito, além de complicações por imobilidade prolongada, conforme o laudo médico.

Na liminar, o Juízo
a quo,
assim consignou:

“(...)

No caso em tela, não obstante a saúde ser um direito de todo cidadão brasileiro, positivamente imposto como dever ao Estado, a ser desincumbido através de ação hierarquizada, em sistema administrativo que se passou a chamar de SUS –

Sistema Único de Saúde (art. 196, 197 e 198 da C.F.), não há como se acolher a tutela de urgência pretendida.

Isso porque, em consonância com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (ID 58544172), não restou demonstrada a urgência e/ou emergência no caso em tela, tampouco a imprescindibilidade de assistência domiciliar via Home Care, que possui caráter absolutamente eletivo.

Restaram ausentes, ainda, a cópia de boletim do SISREG III solicitando home care, bem como o parecer médico da central de regulação/controle e avaliação (SES), a respeito da solicitação; e o relatório de visita da Assistência Social informando sobre aspectos do domicílio, como rede elétrica, espaços para camas especiais, movimentações de cadeiras, entre outras. (...)

Como disse alhures, a Agravante insurge-se contra essa decisão.

No caso em apreço, o laudo médico, acostado aos autos, comprova a necessidade do tratamento na modalidade
home care
, porque se trata de paciente, com 82 (oitenta e dois) anos de idade, internada com sequelas de Covid, com descompensação cardíaca, neurológica, diabética, acamada e dependente de oxigênio.

Em que pese ao parecer do NAT tenha concluído pelo caráter eletivo da medida, confirmou as indicações desta modalidade de internação, consistente em visitas médicas, fisioterapia, enfermagem, fonoaudiologia e nutrição, considerando a idade avançada e a dependência física e de oxigênio (id. 58544172 – Ação de base n. 1003513-23.2021.8.11.0007)

Demais disso, ficou consignado pelo médico, Dr. Caio Caldi, CRM-MT 7377, que a não disponibilização do
home care
, poderá acarretar a piora das sequelas, complicações da imobilidade prolongada e óbito.

Inegável, portanto, a necessidade da paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

É de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, a Lei Orgânica da Saúde prevê

que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, a parte Agravada deve assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Agravo de Instrumento, para o fim de determinar, à parte Agravada, que disponibilize o tratamento via
home care
, em favor da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021